Tribunal: TJSP
Processo: 1015622-68.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Seguro por danos elétricos. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Variações de tensão na rede de energia elétrica que provocou danos ao segurado da autora. Ação julgada improcedente.
Apelação. Ausente comprovação do efetivo pagamento ao segurado. Tela sistêmica da autora insuficiente para demonstrar a indenização ao segurado. Subrogação legal que

Ementa:
Prestação de serviços. Energia elétrica. Seguro por danos elétricos. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Variações de tensão na rede de energia elétrica que provocou danos ao segurado da autora. Ação julgada improcedente.
Apelação. Ausente comprovação do efetivo pagamento ao segurado. Tela sistêmica da autora insuficiente para demonstrar a indenização ao segurado. Subrogação legal que depende de prova de efetivo pagamento ao segurado. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015622-68.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é apelado
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO
NISHI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015622-68.2018.8.26.0068 -Voto no
2
COMARCA: BARUERI - 3a V. CÍVEL
JUIZ : DR. RAUL DE AGUIAR RIBEIRO FILHO
APELANTE:
SUL
AMÉRICA
COMPANHIA
NACIONAL
DE
SEGUROS
APELADA : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE
DE SÃO PAULO S.A.
VOTO No 28.141
Prestação de serviços. Energia elétrica. Seguro por
danos elétricos. Ação regressiva de ressarcimento
de danos. Variações de tensão na rede de energia
elétrica que provocou danos ao segurado da
autora. Ação julgada improcedente.
Apelação.
Ausente
comprovação
do
efetivo
pagamento ao segurado. Tela sistêmica da autora
insuficiente para demonstrar a indenização ao
segurado. Subrogação legal que depende de prova
de efetivo pagamento ao segurado. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de apelação interposta por Sul América
Companhia Nacional de Seguros contra a r. sentença de fls. 195/198,
que julgou improcedente ação regressiva de ressarcimento de danos
que move em face de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S.A., condenada a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios fixados em
R$750,00, com suporte no art. 85, § 2o do CPC.
Aduz que os documentos acostados à inicial (laudos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015622-68.2018.8.26.0068 -Voto no
3
técnicos, orçamentos e documentos de regulação do sinistro)
demonstram a causalidade entre os danos e a variação ocorrida na
rede elétrica mantida pela ré, bem como a indenização paga ao
segurado; afirma que a responsabilidade da ré é objetiva; não houve
prova de qualquer excludente de responsabilidade da requerida. Pede
a procedência da ação.
Contrarrazões a fls. 222/230.
É o relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
A discussão versa sobre alegados danos materiais
suportados pelo segurado da autora em decorrência de oscilações
elétricas ocorrida por alegada culpa da ré.
Ao contrário do que alega a apelante, os documentos de
fls. 53/54 são insuficientes para o fim de demonstrar o pagamento da
indenização ao segurado. Trata-se de tela sistêmica da autora, que
por ser de conteúdo unilateral e desacompanhada do respectivo
recibo, não serve para o fim de corroborar sua alegação.
Em se tratando de crédito em conta, seja via transferência,
seja via depósito em dinheiro, era fundamental a demonstração, via
documento bancário idôneo, do efetivo pagamento dos valores ora
pretendidos, ou ao menos a obtenção de recibo devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015622-68.2018.8.26.0068 -Voto no
4
assinado pelo segurado admitindo que o pagamento já foi realizado.
Contudo, a autora não cumpriu com seu ônus processual, já que se
manteve inerte nesse ponto (art. 373, I CPC).
Nesse sentido, aresto deste Tribunal:
“CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE
DANOS. SEGURO. ART. 786, CC. SUBROGAÇÃO LEGAL QUE
DEPENDE DA PROVA DE EFETIVO PAGAMENTO AO SEGURADO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
COMPLEMENTAÇÃO
OPORTUNA.
IMPROCEDÊNCIA. 1. A comprovação do efetivo pagamento da
seguradora ao segurado é imprescindível para que pleiteie a
indenização em regresso, já que sem pagamento não se sub-roga nos
direitos e ações que competiriam a aquele. 2. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação 1003817-84.2016.8.26.0296; Relator: Artur Marques;
Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; j. 05/09/2017).
Como se não bastasse, e no que pese os laudos técnicos
acostados à inicial que informam danos nos aparelhos segurados em
decorrência de descarga elétrica, são insuficientes para a
comprovação do nexo causal existente entre os danos e a alegada
má prestação de serviços da ré.
Isso porque a Resolução ANEEL 414/2010 prevê a
necessidade de comunicação do prejudicado à concessionária
responsável pelo fornecimento de energia elétrica e à seguradora, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015622-68.2018.8.26.0068 -Voto no
5
que neste caso não ocorreu. Ademais, mesmo ciente de que o
segurado não fez qualquer comunicação à ré, a autora solicitou
apenas aferição unilateral, que se mostra genérica e inapta a
demonstrar a causa dos danos nos aparelhos, já que os laudos foram
elaborados unilateralmente, e sequer disponibilizados os aparelhos à
ré para averiguação da origem do defeito.
Ao contrário do que alega a apelante, a perícia nos
equipamentos era necessária para o fim de comprovar o nexo causal
entre os danos e a alegada oscilação da rede elétrica da ré, e a não
preservação dos produtos ocasiona o cerceamento de defesa da ré,
que sequer tinha ciência dos danos mencionados.

Dessa forma, sem a prova inequívoca e aprofundada
acerca do nexo causal existente entre os danos e a conduta da ré,
não há que se falar em responsabilidade objetiva da apelada.
Ademais, era ônus da autora comprovar a noticiada oscilação brusca
e intensa da rede elétrica, e o nexo causal existente entre esse defeito
na rede e os danos mencionados na inicial, mas não cumpriu com tal
ônus (art. 373, I CPC), de modo que deve arcar com o risco do
pagamento
efetivado
aos
segurados
sem
observância
do
procedimento administrativo voltado à apuração da origem dos danos
reclamados.
Nesse sentido, vale mencionar arestos desta C. Câmara:
“RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015622-68.2018.8.26.0068 -Voto no
6
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO
ARTIGO 37, § 6o CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO
CONSUMERISTA. Embora a responsabilidade da concessionária de
serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve
existir prova da relação de causalidade entre o dano experimentado
pela vítima e o ato ilícito do agente. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO
DEMONSTRADO. Apesar de sustentar que os danos nos aparelhos
eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de energia, tal
variação pode ser causada por falha interna. Há nos autos apenas
prova unilateral, produzida por empresa contratada pelo segurado,
sem o crivo do contraditório. Sem prova cabal de que os danos nos
equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação
de energia elétrica, além de inviabilizada a produção de prova pericial
diante da substituição das peças, sem preservação pela autora
daquelas danificadas. Parte autora que não se desincumbiu de provar
fato constitutivo do seu direito. Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015.
Precedentes deste E. TJSP. Sentença reformada. Improcedência da
ação. Recurso da concessionária ré provido, com inversão dos ônus
decorrentes da sucumbência, prejudicado o recurso da autora.”
(Apelação no 1025732-56.2016.8.26.0114 32a Câm. de Direito Privado
rel. Des. Luis Fernando Nishi j. 22/06/2017).
“Seguro de danos elétricos. Prejuízos em equipamentos
cobertos pela seguradora. Ação regressiva de seguradora contra
concessionária de energia elétrica. Ação julgada procedente.
Pagamento de indenização sem prévia comunicação à concessionária. Previsão de procedimento administrativo na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015622-68.2018.8.26.0068 -Voto no
7
Resolução ANEEL 414/2010. Necessidade de prova técnica do
evento lesivo e do liame causal com o serviço prestado. Pedido
respaldado em trabalho técnico encomendado pela seguradora.
Conclusão que não dá sustentação ao pedido. Nexo entre o fato e o
dano não provado. Recurso principal provido, prejudicado o adesivo.
Olvidando a necessidade de prévia comunicação à concessionária,
nos termos da Resolução ANEEL 414/2010, dando origem a
procedimento apuratório, a seguradora fez uso de técnico particular e
a conclusão de seu trabalho é extremamente genérica, atribuindo os
danos nos aparelhos por “descarga atmosférica com oscilação de
energia elétrica” ou de “descarga elétrica” fatos não comprovados,
afastando, assim, convicção de nexo causal entre o fato alegado e o
dano.” (Apelação no 1012259-66.2017.8.26.0114; Rel. Des. Kioitsi
Chicuta; j. 24.08.17).
Assim, por qualquer ângulo que se analise a questão, de
rigor a manutenção da sentença, tal como lançada.
Por
fim,
majoro
os
honorários
advocatícios
de
sucumbência em mais R$500,00, com suporte nos §§ 2o e 11 do art.
85 do CPC.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator